Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando os temas trazidos na apelação e nos embargos de declaração anteriormente opostos foram devidamente enfrentados.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos deduzidos pelas partes, notadamente sobre aqueles que não são aptos a infirmar a sua conclusão, bastando consignar de forma expressa e fundamentada os motivos de seu convencimento, tal como realizado na hipótese.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.